Tribunal: TJSP
Processo: 1011967-44.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – Contratos de empréstimo – A prova dos autos demonstrou que o autor firmou os contratos em discussão, sendo certo que a evolução do débito é decorrente de refinanciamentos dos contratos originários. Como corolário, não houve defeito na prestação do serviço, afastando-se o dever de indenizar. Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011967-44.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é apelado CESAR CAMARGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011967-44.2017.8.26.0482 -Voto no 27090
2
VOTO No:
27090
APELAÇÃO:
1011967.44.2017.8.26.0482 (Processo Digital)
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE (4a VARA CÍVEL)
APTE.:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
APDA.:
CESAR CAMARGO (JG)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO
Contratos de empréstimo
A prova dos
autos demonstrou que o autor firmou os contratos em discussão,
sendo certo que a evolução do débito é decorrente de
refinanciamentos dos contratos originários. Como corolário, não
houve defeito na prestação do serviço, afastando-se o dever de
indenizar. Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 194/213, cujo relatório é adotado, julgou
procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigíveis os contratos de empréstimo, cujas
parcelas são descontadas do benefício previdenciário do autor; para determinar a devolução
em dobro dos valores descontados; bem como para condenar o réu no pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00. Condenação do réu no pagamento
de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da condenação.
Apela o réu (fls. 216/227), esclarecendo que os contratos discutidos
foram realizados em terminais de auto atendimento com uso de cartão magnético e senha
pessoal e intransferível, que corresponde à assinatura eletrônica do cliente, motivo pelo
qual não há contrato físico a ser apresentado.
Além disso, frisa que os contratos questionados pelo autor são de
Renovação de Crédito, ou seja, parte do crédito foi utilizado para quitar o saldo devedor de
outros contratos de sua titularidade em aberto.
Subsidiariamente, alega que não há que se falar em devolução em
dobro, em virtude da ausência de má-fé; que não houve dano moral indenizável; e que o
valor da indenização deve ser reduzido.
Requer a reforma da sentença nesses termos.
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
2.- Razão assiste ao apelante.
Inicialmente, chama atenção o fato de que o autor, na petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011967-44.2017.8.26.0482 -Voto no 27090
3
admitiu ter firmado dois contratos de empréstimo com o réu e, no decorrer da demanda,
sinalizou não possuir relação jurídica com este.
Nesse sentido, o autor afirmou, ao propor a ação, que “...firmou
contrato de Empréstimo junto a Requerida na importância de R$ 1.000,00 (Mil Reais)
parcelado em 18 (Dezoito) meses”; e que “...teve de fazer novo empréstimo na importância
de R$ 600,00 (Seiscentos Reais)” (fls. 5).
Também na petição inicial, o autor afirma que refinanciou sua dívida
por não ter condições de adimpli-la: “... após ter pagado cerca de 60% (Sessenta Por cento)
do valor devido, a Requerida ofereceu que o mesmo refinanciasse a dívida para que as
parcelas fossem minimizadas e o Requerente não comprometer seu sustento, o que não
ocorreu, visto que os juros cresceram em proporções imensuráveis”.
De outro lado, o réu alega que os contratos em discussão, de
números 950000057572 e 000800715247, são fruto de refinanciamentos sucessivos,
acrescidos de empréstimos de novos valores que levaram ao montante em discussão.
Trouxe farta documentação demonstrando que, de fato, existiram os contratos de
refinanciamento (fls. 123/172).
Diante de tal cenário, incumbia ao autor (CPC, art. 373, I) o ônus de
demonstrar que os contratos acima não correspondem aos dois empréstimos que ele
admitiu ter firmado na petição inicial.
A prova era documental (comprovante de quitação) e não veio aos
autos, restando incontroverso que os contratos questionados foram firmados por ele.
Destaque-se que não há que se falar em inversão do ônus da prova,
pois as alegações do autor são desprovidas de verossimilhança, nos termos do art. 6, inc.
VIII, do CDC.
Acresça-se, ainda, que, conforme já destacado, o autor admitiu que
refinanciou o débito, o que também fortalece a tese esboçada pelo réu.
Quanto à eventual abusividade do montante cobrado, a questão foge
ao âmbito da presente demanda, já que possui caráter revisional, tema não discutido nos
autos.
De rigor, assim, a reforma da r. sentença recorrida, julgando-se
improcedentes os pedidos iniciais. Inverte-se a sucumbência. Os honorários advocatícios
devidos ao patrono do réu são fixados em 12% do valor da causa atualizado, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011967-44.2017.8.26.0482 -Voto no 27090
4
gratuidade.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0261 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedentes os pedidos iniciais.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de
recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor
atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento
sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da
multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.